Tribunal: TJMT
Processo: 0007718-28.2015.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007718-28.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR DA SILVA VIANA - CPF: 955.313.601-00 (APELANTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), AIRTON ROSARIO DE PAULA - CPF: 396.567.801-91 (APELADO), JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - CPF: 027.821.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.

0007718-28.2015.8.11.0000 – Cáceres

Apelante:
Ademir da Silva Viana

Apelado:
Airton Rosario de Paula

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –PASSAGEM FORÇADA - REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – ESBULHO NÃO COMPROVADO –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.

0007718-28.2015.8.11.0000 – Cáceres

Apelante:
Ademir da Silva Viana

Apelado:
Airton Rosario de Paula

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ademir da Silva Viana contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres movida em face de Airton Rosario de Paula, que na ação de reintegração de posse julgou improcedente o pedido. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta que preenche os requisitos necessários para a reintegração de posse do imóvel, sob o argumento de que a inspeção judicial e o documento emitido pelo Município de Cáceres comprovam a ausência de passagem pública no local.

Segue defendendo que no momento da referida compra e venda o apelado já tinha ciência da passagem do recorrente, não podendo atrapalhar depois de tanto tempo.

Salienta que se a empresa STS resolver impedir o acesso, não poderá entrar em sua residência, e que o apelado nunca teve a posse da referida área anteriormente à compra e ao esbulho, sendo que a posse da passagem era do recorrente.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 145182735).

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.

0007718-28.2015.8.11.0000 – Cáceres

Apelante:
Ademir da Silva Viana

Apelado:
Airton Rosario de Paula

V O T O

Cinge-se dos autos que Ademir da Silva Viana ingressou com ação de reintegração de posse em face de Airton Rosario de Paula, visando a proteção possessória da passagem na entrada na qual tem acesso a sua propriedade situada na rua Arco Iris, s/n, Vila Irene no Município de Cáceres.

Narrou que em 2015 o réu começou a murar o local, inviabilizando o autor de entrar em sua própria casa de forma a impedir o seu direito de passagem, haja vista que é a única passagem.

Afirma que a área engloba parte que seria do autor, e mesmo que fosse própria do réu, trataria de direito de passagem.

A MMa. Juíza
a quo
,
julgou improcedente o pedido,
por não restarem demonstrados os requisitos necessários à concessão do mandado reintegratório
. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. (id. 145182731).

Contra essa decisão, o apelante recorre que alegando
que a inspeção judicial e o documento emitido pelo Município de Cáceres comprovam a ausência de passagem pública no local. Segue defendendo que no momento da referida compra e venda o apelado já tinha ciência da passagem do recorrente, não podendo atrapalhar depois de tanto tempo.

Salienta que se a empresa STS resolver impedir o acesso, não poderá entrar em sua residência, e que o apelado nunca teve a posse da referida área anteriormente à compra e ao esbulho, sendo a posse da passagem era de uso e posse do recorrente.

Sustenta que tais
motivos
ensejam
o acolhimento do pleito de reintegração de posse formulado na exordial.

Pois bem.
Dito isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha ao apelante. Explico.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos não é capaz de atestar a posse decorrente da passagem forçada, através do lote do réu, tampouco a ocorrência do esbulho praticado pelo apelado.

E, apesar de defender que logrou demonstrá-la através da inspeção judicial, o que restou evidente na citada prova foi a existência de outra passagem que dá acesso ao portão da residência do autor, vejamos:

“Em diligência, acostada em Id. Num. 56164786 - Pág. 11, o Oficial de Justiça relatou que: “averiguei que o acesso aberto onde o autor entra em sua moradia (conforme fotos) foi aberto pelo proprietário do lote ao lado, o qual o autor me informou que o lote ao lado é de propriedade do Sr. JOTA, DA STS, EMPRESA TERCEIRIZADA DA CEMAT, que abriu o acesso para que facilita-se a entrada de veículos da STS a época em que estava ocupando o lote; conforme foto o lote do requerido fica nas margens da Rua ou Via Arco Ires, onde se encontra todo murado, e o lote do autor fica aos fundo do lote do requerido e se o Sr. JOTA fechar o acesso que se encontrar aberto o autor não tem como entrar, bem como o autor me informou da energia puxado por ele que fica no lote do Sr. Jota e beirando o lote do requerido. Cientifico ainda que o autor informou que existia um acesso que era de 7,5 mts onde foi murado pelo requerido, onde o requerido me informou que seu lote foi murado na totalidade que está no mapa e de acordo, e o autor informou que no mapa consta a rua a ser aberta no lote do requerido. Cientifico mais que o autor me informou que aceita acordo se o requerido se dispor em deixar 04 metros de entrada em seu lote, onde o requerido me informou que já fez vários acordos com o autor e ele não quis, INTIMEI todos do mandado de INSPEÇÃO.”

As fotografias anexadas no Mandado, além daquelas juntadas pelo requerido (Id. Num. 56164768 - Pág. 1⁄2, Num. 56164768 - Pág. 18/19, Num. 56164768 - Pág. 33/34 e Num. 56164768 - Pág. 37/40 e Num. 56164786 - Pág. 12/14),
evidenciam a existência de uma outra passagem que dá total acesso ao portão da residência do autor
.

Por outro lado, a alegação do demandante registrada na Certidão do Oficial de que “se o Sr. JOTA fechar o acesso que se encontrar aberto autor não tem como entrar” não é fato comprovado nos autos, já que não existe qualquer indício ou ameaça

que isso se concretize.

Diante disso, conclui-se que o fechamento da estrada em discussão pela parte ré não representa esbulho praticado por ela, pois se houve liberalidade anterior à insurgência do requerido não está comprovado nos autos e, não o bastante, restou demonstrado que a área não se encontra encravada e tem acesso ao imóvel por outra rua, de sorte que a improcedência dos pedidos se impõe”
(id. 145182731 - negritei)

Além disso, nos
depoimentos colhidos durante a audiência de instrução, as testemunhas Antônia Lisboa Viana e Marciano Juvenal da Conceição corroboraram que o acesso à residência do autor não adentrava ao lote do réu.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis:

“Sobre os fatos, segundo a testemunha do requerido, Antônia Lisboa Viana, que disse residir na vizinhança desde 1988, “não tinha rua nesse lote (do requerido)”, “o lote (do requerido) era cercado por arame” , “Ademir (autor) nunca morou fixo lá”, (o autor) “morou 1 ano”.

A Testemunha Marciano Juvenal da Conceição disse que ele quem vendeu o lote (para o requerido) e que também não permitiu a passagem mesmo com o pedido do autor, que “vendeu (o lote para o requerido) com cerca”. Sobre a questão do autor residir no local, afirmou que “passou por lá 60 dias”.

Relatou ainda que foi aberta uma nova rua na semana da audiência.

Ora, de tudo que consta dos autos, conclui-se que não há provas que corroborem a alegação do autor de que há mais de 15 anos existia aquele caminho dentro do lote do requerido e que ele fazia seu uso.

Ao contrário, o que se tem é a afirmação da testemunha senhora Antônia no sentido de que o caminho utilizado por ele e pela vizinhança sempre foi outro, mas não adentrava no lote do demandado, afirmando inclusive que esse era cercado.

Frise-se que o demandante, seja na oportunidade da audiência de justificação, seja posteriormente na instrução processual, deixou de apresentar testemunhas que confirmasse a tese esposada na inicial, de modo que não se desincumbiu do seu ônus probatório decorrente do texto legal (CPC/15, art. 373, I).

Assim sendo, não está demonstrado de que a parte autora exercia posse sobre caminho por dentro do lote do requerido.”

(id. 145182731)

Sendo assim, embora o apelante alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face ao cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não têm aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
. ”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o mesmo, não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.” (
RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
...”. (
RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
14
de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022